Tribunal: STF
Processo: HC 195778
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Mariana Jorge Todaro, em favor de Eder Carmo de Souza, contra decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC 573.501 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. Na ocasião, alegou, ainda, excesso de linguagem na decisão de pronúncia.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV; c.c. art. 29 do CP) Liberdade provisória. Não conhecimento. Reiteração de impetração anterior Trancamento da ação penal. Impossibilidade de exame de provas e questões aprofundadas do mérito. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Medida excepcional inaplicável ao caso em concreto Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada”. (eDOC 4) 
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 18)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão de liberdade provisória em razão do excesso de prazo para a formação da culpa.
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade do delito e da possibilidade de reiteração delitiva, pois há notícia nos autos de que o réu seja integrante de organização criminosa.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem: 
    “Segundo a acusação, a vítima atuou como advogado criminalista na defesa de integrantes de organização criminosa e, posteriormente, passou a prestar concursos para carreiras policiais; em vista disso, os denunciados acreditaram que J. os tinha patrocinado com a intenção de se infiltrar na organização criminosa e consequentemente prejudicá-los. Por tais motivos, o paciente na condição de chefe local da organização criminosa que controla o tráfico de drogas na região determinou, mediante autorização, que Luiz e o individuo não identificado matassem o ofendido. Na data dos fatos, o corréu e o comparsa, numa motocicleta conduzida pelo segundo foram ao encontro da vítima. Ao avistar J., logo após o instante em que havia retirado o seu carro da garagem para ir à academia, Luiz que ocupava a garupa do motociclo efetuou nove disparos com uma arma de fogo calibre .9 mm, dos quais cinco a atingiram, causando-lhe a morte. O ofendido estava desarmado e desatento na ocasião e não teve qualquer chance de se defender; testemunhas protegidas reconheceram Luiz sem sombra de dúvidas como sendo o atirador e afirmaram que Éder, alguns dias antes, estivera na casa de J. e com ele discutira; além disso, também asseveraram que a execução fora autorizada pelo paciente (fls. 106/108)”. (eDOC 4, p. 132)
    Ademais, no STJ afirmou-se que “o, não foi possível detectar se o réu de fato se encontra custodiado, uma vez que, ao tempo da sentença de pronúncia, estava foragido” (eDoc 19).
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas copus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente